Tribunal: TJES
Processo: 5017417-68.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017417-68.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LYANA MERLO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5017417-68.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LYANA MERLO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A., INOVACAO CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LYANA MERLO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. e INOVACAO CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA.

A demanda original versava sobre a inclusão indevida do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, decorrente de supostas dívidas de energia elétrica relativas a um imóvel situado na Avenida João Dias, 220, Apartamento 04, Santo Amaro, São Paulo/SP, que a recorrente alegou ter desocupado no ano de 2013. As cobranças questionadas referem-se a meses posteriores à desocupação, especificamente 06/2016, 07/2020, 10/2020, 01/2021, 09/2021, 11/2021, 03/2022, 05/2022, 06/2022 e 04/2022. A autora pleiteou, em sede de liminar, a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a suspensão das cobranças, e no mérito, o cancelamento definitivo das faturas, a desvinculação de seu nome do imóvel e a condenação solidária das rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

A sentença recorrida (ID 8329527) decretou a revelia de ambas as requeridas, ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. e *INOVACAO CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, em virtude de sua ausência injustificada à audiência de conciliação, conforme registrado no Termo de Audiência (ID 8329525). Apesar de reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais. Fundamentou sua decisão no entendimento de que as tarifas de energia elétrica possuem natureza personalíssima, vinculadas ao titular da conta, e que a autora, embora tenha comprovado a desocupação do imóvel em 2013 (Notificação de Desocupação, ID 8329512), não demonstrou ter diligenciado junto à concessionária para promover a alteração da titularidade da instalação elétrica. Concluiu, assim, pela culpa exclusiva da requerente e pela inexistência de ilicitude na conduta das rés, afastando a pretensão de indenização por danos morais.

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8329532), pugnando pela reforma integral da sentença. Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que a imobiliária teria confessado, por meio de conversas de WhatsApp (ID 8329509), que a dívida era de responsabilidade do proprietário do imóvel e que se incumbiria de resolver a questão, o que não ocorreu.

Sustenta que, sendo parte hipossuficiente e leiga, não tinha conhecimento da necessidade de realizar a troca de titularidade, e que a imobiliária, como administradora do imóvel, deveria ter diligenciado tal procedimento ou, no mínimo, informado a autora sobre a pendência antes de realugar o imóvel. Adicionalmente, destaca as diversas tentativas frustradas de resolução administrativa com a ELETROPAULO (ENEL), comprovadas pelos protocolos anexados (ID 8329514), evidenciando a falha na prestação do serviço. Defende a configuração de dano moral in re ipsa em decorrência da negativação indevida.

É o breve relatório.

A controvérsia central do presente recurso reside na responsabilidade pelas dívidas de energia elétrica e na consequente negativação do nome da recorrente, bem como na configuração e quantificação dos danos morais.

A sentença de primeiro grau, ao julgar improcedentes os pedidos, fundamentou-se na natureza
propter personam
da obrigação de pagar as faturas de energia elétrica e na ausência de prova de que a autora teria diligenciado a alteração da titularidade junto à concessionária. Contudo, uma análise mais aprofundada do conjunto probatório e das alegações da recorrente, à luz dos efeitos da revelia e da legislação consumerista, conduz a uma conclusão diversa.

A autora comprovou que desocupou o imóvel em São Paulo no ano de 2013, conforme a Notificação de Desocupação (ID 8329512). As cobranças indevidas, que levaram à negativação de seu nome, são referentes a períodos muito posteriores à sua saída do imóvel, abrangendo os anos de 2016, 2020, 2021 e 2022.

A recorrente trouxe aos autos conversas de WhatsApp (ID 8329509) que indicam que a INOVACAO CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, segunda recorrida, teria assumido a responsabilidade pela dívida e se comprometido a repassá-la ao proprietário do imóvel. A revelia da imobiliária, que não apresentou contestação nem compareceu à audiência, confere verossimilhança a essa alegação. A imobiliária, na condição de administradora do imóvel, detinha o dever de diligência e de informação perante a locatária, ora recorrente. Era sua responsabilidade, ao término do contrato de locação e antes de realugar o imóvel, assegurar que todas as pendências relativas ao consumo de energia fossem devidamente regularizadas, incluindo a alteração da titularidade da conta. A omissão da imobiliária em cumprir com este dever, e em especial, a promessa de resolução da dívida que não se concretizou, configura falha na prestação de seus serviços.

Ademais, a recorrente demonstrou ter tentado resolver a situação administrativamente junto à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. (ENEL), apresentando diversos protocolos de atendimento (ID 8329514). A inércia da concessionária em solucionar a questão extrajudicialmente, mesmo diante das reiteradas tentativas da consumidora, configura igualmente uma falha na prestação do serviço. A negativação do nome da autora (ID 8329507), por débitos que não lhe pertenciam e que se referem a período posterior à sua desocupação do imóvel, é manifestamente indevida.

Nesse contexto, o dano moral dispensa prova de sua ocorrência, configurando-se como
in re ipsa
. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por si só, gera abalo à honra e à imagem do consumidor, presumindo-se o constrangimento decorrentes da restrição ao crédito. Ainda, a ausência de comunicação prévia da negativação, alegada pela autora e não refutada pelas rés revéis, agrava a situação. A obrigação de comunicar a inscrição em cadastros de inadimplentes é imposta pelo art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. A negligência da ELETROPAULO em efetuar tal comunicação, somada à falha da imobiliária em gerenciar a situação, contribuiu para o dano sofrido pela consumidora.

Quanto ao quantum indenizatório, ressalto que a fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter punitivo-pedagógico da medida e a necessidade de desestimular a reiteração de condutas semelhantes. Nesses termos, e com base nos elementos contantes nos autos, fixo a indenização em R$ 3.000,00.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por LYANA MERLO DO ESPÍRITO SANTO e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e:

1.
Declarar a inexigibilidade
das cobranças de energia elétrica, em face LYANA MERLO DO ESPÍRITO SANTO, referentes aos meses de 06/2016, 07/2020, 10/2020, 01/2021, 09/2021, 11/2021, 03/2022, 05/2022, 06/2022 e 04/2022, vinculadas ao imóvel situado na Avenida João Dias, 220, Apartamento 04, Santo Amaro, São Paulo/SP.

2.
Determinar
que a recorrida, ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. promova
a imediata retirada do nome da recorrente dos cadastros de proteção ao crédito
(Serasa, SPC e congêneres) em relação aos débitos objeto desta lide,
bem como a desvinculação de seu nome do referido imóvel
;

3.
Condenar solidariamente as recorridas
, ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. e INOVACAO CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da recorrente, LYANA MERLO DO ESPÍRITO SANTO. O valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios
nesta fase recursal, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)